Tribunal: TCU
Processo: 012.549/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas. Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e de Marcio Correa Teixeira, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-9712. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o, 16, III, "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, III, "a"; 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III; e 217do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e Elza Correa Teixeira; 9.2. julgar irregulares as contas do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e de Marcio Correa Teixeira; 9.3. condenar Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e Elza Correa Teixeira ao pagamento ao Fundo Nacional de Cultura da importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 29/12/2010 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente; 9.4. aplicar ao Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das quantias acima; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso seja requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.9. esclarecer aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.